Tribunal: TJSP
Processo: 0013357-21.2011.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Execução que corre há 10 anos com inúmeras diligências realizadas pelo exequente no decorrer do processo. Inexistência de inércia por tempo superior ao prazo prescricional. Prescrição intercorrente não configurada. Recurso provido.